Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0725796-19.2019.8.07.0000 PACIENTE: LUIS FERNANDO DA SILVA COSTA IMPETRANTE: CANDICE APARECIDA RODRIGUES ASSUNCAO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO A advogada Candice Aparecida Rodrigues Assunção impetra Habeas Corpus em favor de Luís Fernando da Silva Costa contra ato do Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília que o condenou a oito anos de reclusão, em regime semiaberto, por infringir duas vezes os artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, na forma do 71 do mesmo diploma, mais o artigo 244-B da Lei 8.069/1990, mantendo a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Facultou-se à impetrante esclarecer a causa de pedir e juntar: petição inicial completa; cópias das decisões que converteu a prisão flagrancial e manteve a custódia preventiva; da sentença, além de outras peças úteis ao exame da causa – ID 12924863. Contudo, a determinação judicial não foi atendida, conforme certidão de ID 13864008. Assim, não havendo nenhuma demonstração de que subsista interesse processual, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal, indefere-se a inicial. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de janeiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator